Tribunal: TJES
Processo: 5007122-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007122-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.
RECORRIDO: JOSUE NEVES FERREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007122-69.2023.8.08.0035

RECTE.: ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.

RECDO.: JOSUE NEVES FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

FURTO
EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DANO MATERIAL E
FURTO
COMPROVADOS. DANO MORAL
CONFIGURADOS
.

MONTANTE INDENIZATÓRIO
ADEQUADO
. RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7526457. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7526462) bem como está assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7526457), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito deste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7526455), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$15.976,00 (quinze mil, novecentos e setenta e seis reais) a título de dano material, corrigido do desembolso e juros da citação, e R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e com juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO liminar deferida.”

Trata-se de ação de indenização por dano material e moral com pedido de tutela antecipada sob argumento que a parte autora foi furtada dentro do estacionamento da requerida, tendo sido subtraída sua moto. Requereu que a ré forneça as gravações do dia do furto, dano material referente ao valor da moto e danos morais.

Em suma, a Magistrada de origem reconheceu a falha na prestação de serviços e lesão moral à parte autora/recorrida, condenando a ré/recorrente ao pagamento de indenização em danos morais e materiais, além de ter confirmado a liminar para que a empresa forneça as gravações do dia dos fatos.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o autor não comprovou ser proprietário do veículo bem como o furto ocorreu em segundos, não havendo tempo hábil para ação dos seguranças. Alega ausência de ato ilícito apto a ensejar danos morais, mas, caso mantido, o valor deve ser minorado.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Quanto à questão da titularidade do bem, o autor juntou aos autos a documentação da moto (Id. 7526226, 7526227 e 7526228), foto dele com o bem (Id. 7526436 - Pág. 2) bem como os vídeos das câmeras do estacionamento o mostram chegando no supermercado com a moto (Id. 7526441). Além disso, o boletim de atendimento e de ocorrência foi registrado minutos depois (Id. 7526225) tendo como vítima o autor bem como ele procurou a ré para relatar a ocorrência. Assim, restou devidamente comprovado ser o recorrido o real possuidor direto do bem e vítima do ocorrido, logo, legitimado a fazer parte da lide.

Acerca da responsabilidade da Recorrente, a questão é muito bem respondida pela súmula 130 do STJ, que resolve as controvérsias acerca da existência ou não da responsabilidade do estabelecimento, pelos veículos que permanecem em seus estacionamentos. Vejamos: "
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
".

A responsabilidade existe, cabendo ao estabelecimento responsável seja ele supermercado, shopping, ou qualquer outro empresa que forneça o serviço de guarda de veículos, pago ou não o dever de reparar o prejuízo que se consolide, bastando para tanto que se comprove o dano e o nexo de causalidade.

Ora, ingrata foi a surpresa do recorrido ao retornar ao estacionamento e não encontrar sua moto, tendo, assim direito à reparação dos danos, sem que seja necessária, para tanto, a prova da culpa da empresa. A responsabilidade do estacionamento será objetiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 responsabiliza, sem culpa, os prestadores de serviço.

Ao manejar os autos, concluo no mesmo sentido que a julgadora primeva. Houve falha no serviço prestado pela Recorrente pois restou comprovado que o Recorrido, em 04/03/2023, teve sua moto furtada no estacionamento da recorrente, enquanto fazia suas compras, fatos estes devidamente comprovados por meio das câmeras de videomonitoramento Id. 7526441. Ora, se o estabelecimento comercial houvesse fornecido a devida segurança, o autor não teria sido furtado e perdido sua moto, logo, resta comprovada a existência do nexo causal,
razão pela qual voto pela
manutenção
da r. sentença para deferir danos materiais referentes ao valor
da moto
de R$ 15.976,00.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que a parte recorrida fosse vítima de furto de terceiro, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano moral,
em que, mantida, portanto, a r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)